Tribunal: TJSP
Processo: 0101861-53.2005.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Possessória. Embargos de declaração opostos por contra o v. Acórdão de que deu provimento à Apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido em ação de reintegração de posse. Omissão caracterizada e sanada, apenas no tocante ao pedido de demolição das construções efetuadas pelos réus no local do esbulho. Embargos parcialmente acolhidos.